Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LICENÇA PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da licença concedida ao recorrido para a condução de automóveis como medida coercitiva imposta ao devedor.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. A suspensão da licença para dirigir não se harmoniza ao comando previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meios de coerção do devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, observada a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e desprovido.